Tribunal: TJMT
Processo: 1044027-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044027-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF: 731.880.771-49 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões recursais não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Milton Fernando Silva de Souza, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, recorre da sentença, no ponto em que foi revogado o benefício da assistência judiciária, pois proferida, sem demonstração de nenhum fato novo que superveniente que indicasse uma modificação financeira do Apelante.

Afirma que ingressou com a presente ação, visando à conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado para empréstimo consignado convencional.

Aduz que referido cartão nunca foi utilizado para compras e nem para realizar saques, de forma que teria sido induzido a erro, pois solicitou empréstimo consignado convencional e não, saque do limite do cartão de crédito.

Assevera que são devidos danos morais e que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

O Recorrido apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de prejudicial de mérito de prescrição e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 227755821).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Milton Fernando Silva de Souza
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

O Magistrado, nos autos da “
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois não ataca os fundamentos da sentença combatida. Explica-se.

Verifica-se que após a apresentação da impugnação à peça contestatória, o Juízo Singular firmou seu convencimento pela improcedência dos pedidos iniciais, porque entendeu não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país. determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência.

Fundamentou que, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento”.

Por fim concluiu que a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a média praticada à época da contratação, não se mostra suficiente para a revisão judicial dos juros remuneratórios, como se vê do trecho abaixo transcrito:

“[...] De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.[...]”

Com efeito, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o apelante nada menciona acerca da cobrança abusiva de juros, que aliás, é o fundamento alegado na inicial.

Nas razões recursais, afirma ter ingressado com a ação,
visando à conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado para empréstimo consignado convencional, contudo, denota-se da inicial, que os pedidos se
restringem somente para sustentar a abusividade do contrato objeto da revisão buscada.

Portanto, a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Sabe-se que o artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, estabelece as diretrizes do Princípio da Dialeticidade Recursal. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Desse modo, imprescindível que a parte recorrente indique os pontos da decisão que, a seu ver, estaria eivada de
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso, pois conforme leciona ....

“As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”
[1]

Neste sentido, tem-se também o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni. Confira:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
[2]

Desta feita, nas razões deste apelo a violação ao princípio da dialeticidade recursal se mostra manifesta, porquanto os fundamentos da sentença não foram devidamente atacados, independentemente do seu acerto ou não, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

Nesse viés, segue o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O
princípio da dialeticidade
impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2.
É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada
(CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.
DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: DJe 24/06/2022). Negritei.

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA -RAZÕES DISSOCIADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA DA DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não é de ser conhecido.
Ofensa ao artigo 1.010, II e III, do CPC. (RAC 1001651-63.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 27/03/2024. Publicação: 28/03/2024). Negritei.

Diante do todo exposto, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, com fundamento no artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Milton Fernando Silva de Souza
.

É como se vota.

[1]
NERY JR. Nelson.
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos.
6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 177.

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme.
Código de Processo Civil Comentado.
2a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024